Tribunal: STF
Processo: ADI 1258
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-26
Data de publicação: 1995-05-26

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Alteração nº 150 introduzida pelo art. 1º do Decreto nº 2665, de
29.10.1993, do Estado do Paraná, que modificou dispositivos do
regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1966, de 22.12.1992,
do referido Estado. 3. Não se trata de decreto autônomo o Decreto
paranaense nº 2665/1993, pois nada mais fez do que incluir no
Regulamento do ICMS (Decreto nº 1966/1992) o novo tratamento
dispensado (Convênio 63/89), no que se refere a créditos do tributo
incidentes na aquisição de matérias primas e material secundário na
fabricação de papel de imprensa. 4. Não se tratando de decreto
autônomo, o Decreto nº 2665/1993 não pode ser atacado em ação direta
de inconstitucionalidade, que não é via adequada à mera declaração
de ilegalidade de norma regulamentar. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida, julgando-se prejudicado o
pedido de cautelar.